Tribunal: CARF
Processo: 11516.721469/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721469/2014-04
ACÓRDÃO
2401-012.232 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 165.
É válido o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 152/160) interposto em face de decisão (e-fls.
118/128) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração AIOP n° 51.064.172-5
(e-fls. 05/20), a envolver a rubrica “13 Sat/rat” (levantamento: DN - LANC DEB NORMAL DEC EM
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.232 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721469/2014-04
2
GFIP) e competências 01/2010 a 12/2010, cientificado em 10/06/2014 (e-fls. 5 e 59). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 45/48 (depósito judicial integral no processo n° 600.2105-58.2011.404.72/SC, a
decidir FAP para 2010 e 2011; lançamento com juros e multa zerados). Na impugnação (e-fls. 59/64),
foram abordados, ainda que sem necessariamente nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos:
(a) Lançamento para prevenir decadência.
(b) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 118/128):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MEDIDA
JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por qualquer uma das hipóteses
do art. 151 do Código Tributário Nacional, inclusive por depósito do seu montante
integral, não impede a constituição do crédito tributário por meio da lavratura do
auto de infração, uma vez que o lançamento, além de ser ato administrativo de
competência privativa da autoridade fiscal, tem por finalidade prevenir os efeitos
da decadência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena
de preclusão, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 24/10/2014 (e-fls. 130/131) e o recurso voluntário (e-
fls. 152/160) interposto em 25/11/2014 (e-fls. 152), em síntese, alegando:
(a) Lançamento para prevenir decadência. Em que pese a conclusão quanto à
inexigibilidade em razão do depósito judicial do montante integral, restou
lançado o crédito para fins de prevenir a decadência. Contudo, o depósito
judicial antes de qualquer lançamento de ofício tem o papel de "lançamento
por homologação". Logo, não há que se falar em decadência, estando a
finalidade do ato administrativo maculada pela sua desnecessidade, pela
ausência de interesse e objetivo, havendo evidente ilegalidade em razão de a
autoridade administrativa inverter a lógica legal dos arts. 1°, §3°, incisos I e II,
da Lei n° 9.703/98 e 63 da Lei n" 9.430/96, bem como do Estado de Direito;
sendo impróprio optar por posição não prevista em lei e não podendo a lei
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.232 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721469/2014-04
3
prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e não se
admitindo juízo ou tribunal de exceção.
(b) Subsistência da lide e do depósito judicial. Há discussão judicial acerca do
adimplemento da contribuição social, pertinente aos cálculos de NTEP e FAP.
Por oportuno, junta os comprovantes de depósitos judiciais realizados nos
autos do processo n° 5002105-58.201.404.7200, bem como pedido de
transferência daqueles valores para conta Estadual, a ser vinculado aos autos n°
0007682-77.2014.8.24.0064. Logo, o lançamento deve ser julgado totalmente
improcedente.
Constam dos autos andamento e reprodução de peças do processo n° 600.2105-
58.2011.404.72/SC a revelar seu arquivamento decorrente de sentença terminativa do feito na
Justiça Federal por ser a lide da competência da Justiça Estadual (e-fls. 133/150), bem como
petição da recorrente, endereçada ao Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São José - SC, requerendo que, diante da remessa dos autos da Justiça Federal para a Justiça
Estadual, a abertura de conta judicial vinculada ao processo 0007682-77.2014.8.24.0064 para que
a Justiça Federal transfira os valores já devidamente depositados em juízo (e-fls.184/208).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Em face da intimação na sexta-feira 24/10/2014 (e-fls. 130/131), o
recurso interposto em 25/11/2014 (e-fls. 152) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Lançamento para prevenir decadência. Diante da constatação de depósito judicial
em montante integral (CTN, art. 151, II), o lançamento foi efetuado para prevenir decadência, sem
juros de mora e sem multa de ofício (e-fls. 06/12 e 45/48).
A recorrente sustenta que o depósito judicial se constitui em lançamento por
homologação, sendo ato jurídico perfeito. Nesse contexto, o lançamento de ofício seria
desnecessário por carecer de finalidade e ilegal por inverter a lógica dos arts. 1°, §3°, incisos I e II,
da Lei n° 9.703, de 1998, e 63 da Lei n° 9.430, de 1996, bem como afrontaria ao juiz natural e ao
Estado de Direito.
Os argumentos não prosperam, eis que se impõe a observância de jurisprudência
vinculante a assegurar a validade do lançamento para prevenir decadência:
Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.232 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721469/2014-04
4
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-
002.109, 3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-
004.306 e 3301-006.065.
Subsistência da lide e do depósito judicial. A existência de posterior decisão
terminativa do feito na Justiça Federal a determinar o encaminhamento da lide para a Justiça
Estadual, bem como do posterior requerimento para a transferência dos valores depositados
perante a Justiça Federal para conta vinculada junto ao processo havido na Justiça Estadual, não
tem o condão de interferir na presente lide administrativa, circunscrita à questão de se definir
sobre a validade ou invalidade do anterior lançamento de ofício realizado para fins de prevenção
da decadência ao tempo do depósito integral mantido em conta judicial vinculada ao processo
então pendente na Justiça Federal.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 214
DF CARF MF
Original